Tribunal: CARF
Processo: 10983.903815/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.903815/2013-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.965 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903815/2013-11
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903815/2013-11

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, na qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
PIS/PASEP não-cumulativo, período de apuração 04/2004, para compensação de débito
próprio.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado para a
extinção de outros débitos do sujeito passivo. Nas Informações Complementares da Análise do
Crédito, integrante do despacho decisório, está consignado que não houve a comprovação do
suposto pagamento indevido ou a maior. Além disso, nas referidas informações complementares,
no campo de observação, há referência a decisão do CARF, em outro processo administrativo,
reconhecendo o regime não cumulativo para a apuração de determinadas receitas da recorrente,
julgamento que influencia diretamente a análise do direito creditório deste processo.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que
houve erro nos valores de débitos de PIS/COFINS informados nas DCTF originais – valores
maiores do que o devido. Sustentou que procedeu, de forma tempestiva, às retificações de
DCTF, mas as versões retificadas não foram consideradas por ocasião do despacho decisório.
Aduziu, ainda, que devia ter sido considerada a denúncia espontânea, tendo em vista decisão
judicial transitada em julgado - acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região - AMS n°
96.04.36592-4-SC, processo n° 95.0005848-0 -, determinando a exclusão da multa de mora
lançada nos débitos “incrementados pelas declarações retificadoras”.
A 4a Turma da DRJ em Florianópolis negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, a certeza do crédito informado na Dcomp é condição
para sua homologação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que: (a) o PER/DCOMP é forma de declarar o crédito; (b) a fiscalização considerou, na
lavratura de auto de infração, referido crédito no cômputo do lançamento; (c) o presente processo
deve ser sobrestado, até decisão definitiva em outro processo administrativo em que se discute
matéria prejudicial a este processo.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, os autos versam sobre declaração de compensação na qual o
sujeito passivo apontou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuição
social não-cumulativa. Em análise da declaração de compensação, foi emitido despacho
decisório de não homologação, tendo em vista que o pagamento realizado havia sido utilizado
para a extinção de outros débitos do sujeito passivo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903815/2013-11

A partir daí, o sujeito passivo apresentou, como visto, manifestação de
inconformidade, sustentando, em síntese, que o valor de débito extinto pelo suposto pagamento
indevido seria menor do que originalmente declarado e, ainda, que haveria uma decisão judicial
em seu benefício reconhecendo a denúncia espontânea na extinção de débitos para com a RFB,
entre os quais, aquele objeto dos autos.
O colegiado de primeira instância, assim se pronunciou sobre a contestação do
sujeito passivo (destaquei partes):
De se declarar, de início, que a Manifestação de Inconformidade apresentada preenche
os requisitos legais de admissibilidade, devendo-se dela, portanto, tomar conhecimento.
Conforme informações complementares da análise do crédito, a não homologação da
Dcomp se deu ante a ausência de comprovação da existência do pagamento indevido ou
a maior, no que remete ao Acórdão 07-25585.
A contribuinte defende a existência do indébito informado na Dcomp e reclama que este
não foi identificado em razão de a DCTF retificadora não ter sido adequadamente
processada.
Inicialmente, saliente-se que a decisão pela não comprovação do indébito (Darf
informado na Dcomp) se deu, não pelo não processamento da DCTF retificadora, mas
em razão de não haver a comprovação de que o débito de fato era indevido.
Destarte, em consulta aos sistemas da RFB verifica-se que a alegada retificação foi
processada; desta, de fato, foi omitido o débito informado na DCTF original de que
ora se trata. Entretanto, o simples fato de a contribuinte omitir, na DCTF
retificadora, débito declarado como pago na DCTF original não torna o
pagamento deste débito indevido.
Para ter certeza do indébito, há que se verificar se há a comprovação de que o
débito pago de fato não era devido, como alega a recorrente, o que não se verifica
no presente caso. De se ver.
No Despacho Decisório, informado como fundamento da decisão, há a menção ao
Acórdão no 25585. O referido Acórdão foi proferido em 10/08/2011, por esta mesma
turma de julgamento, e tratou do processo administrativo 10983.721217/2010-74,
referente aos autos de infração através dos quais foram constituídos contra a interessada
créditos tributários decorrentes da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, não
cumulativas, relativos a fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007. No âmbito deste
processo, a questão era o regime de tributação da contribuição incidente sobre as
receitas do período (decorrentes dos contratos de prestação de serviço de transmissão de
energia elétrica), se o cumulativo, como defendia a contribuinte, ou o não cumulativo,
como lançado pelo Fisco. A decisão da DRJ foi pela tributação pelo regime não
cumulativo das contribuições, decisão que foi integralmente mantida pelo CARF através
do Acórdão no 3302001.896 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 28/11/2012.
Ou seja, ao remeter ao referido Acórdão, a DRF fundamente sua decisão no fato
de que, considerando que às receitas do período se aplicava a Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa, não havia comprovação de que o pagamento desta
contribuição, conforme declarado na DCTF original do período, seria indevido.
A interessada, a seu turno, nada trouxe a fim de infirmar o fato de que às suas
receitas se aplicava a Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa. Em sua
Manifestação de Inconformidade, simplesmente afirma que o pagamento de
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa era indevido, sem nada mencionar
sobre o sistema de tributação aplicável às suas receitas. Saliente-se que, como visto,
a simples omissão, na DCTF retificadora, de débito declarado como pago na DCTF
original, não torna indevido o pagamento efetuado através do Darf em questão.
Assim, resta que não há a comprovação de que o pagamento informado na Dcomp seja
indevido, razão pela qual, ante a falta de certeza do crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional, nos termos do art. 170 do CTN, tem-se que a Dcomp não pode ser
homologada.

Como se vê, o colegiado de primeira instância mantém o despacho decisório, pois
entende que o sujeito passivo não demonstrou, em sua manifestação, que o pagamento informado
na declaração de compensação era, de fato, indevido. Em outras palavras, não houve
comprovação de que o débito de contribuição social objeto de retificação é realmente menor do
que o valor originalmente apurado.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903815/2013-11

Em especial, a decisão recorrida aponta a falta de elementos na contestação para
afastar os fundamentos assumidos pelo despacho decisório quanto ao regime de tributação não
cumulativo que deve ser adotado pelo sujeito passivo. Nesse ponto, como bem explica a decisão
recorrida, nas informações complementares de análise do direito creditório – parte integrante do
despacho decisório, há, no campo de observações, referência ao processo administrativo no.
10983.721217/2010-74, no qual se discutiu a questão do regime de tributação de determinadas
receitas da recorrente, tendo sido exarado o Acórdão no. 3302-001.896 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária/3a Seção do CARF, na sessão de 28/11/2012, que reconheceu que a apuração do
PIS/COFINS deveria seguir o regime não-cumulativo - diversamente, portanto, do que defendeu
o sujeito passivo em sua manifestação de inconformidade apresentada no presente processo.
Depreende-se, de todo o exposto, que o despacho decisório e a decisão recorrida
afastaram o pleito da recorrente não pela simples desconsideração de DCTF retificadora, mas
pela ausência de provas do indébito alegado.
Nessa esteira, revela-se correta o despacho decisório e a decisão recorrida quando
concluem pela improcedência da compensação realizada, pois não foram juntados, com a
manifestação de inconformidade, elementos de prova suficientes para demonstrar o direito
creditório pretendido, em especial, para comprovar que aquele débito retificado, cujo pagamento
a maior teria gerado o suposto crédito invocado pela recorrente, realmente é menor do que
aquele constituído na DCTF original.
Caberia, portanto, à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para
demonstrar, de forma cabal, o valor do débito de contribuição social, regularmente constituído
pela DCTF original e retificado a menor: a simples existência de DCTF retificadora não basta
para a verificação da certeza e liquidez dos créditos postulados pela recorrente no âmbito de
pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de compensação.
Em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor devido de
tributo declarado em DCTF, é de conhecimento de todos que atuam no âmbito do contencioso
administrativo fiscal que declarações, alegações, formulários ou qualquer manifestação unilateral
do sujeito passivo devem ser acompanhadas de elementos de prova, em especial, de escrituração
contábil-fiscal e documentos que lhe dão suporte, com eficácia perante terceiros.
É de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Em especial, em casos como o presente, nos quais o direito creditório pleiteado
decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF,
o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da
escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta, não sendo
suficiente a apresentação de declarações (DCTF, DACON, DCOMP, etc.), planilhas de cálculo
ou balancetes para uso interno da empresa, despidos de formalidades básicas que garantam sua
eficácia perante o Fisco.
Nesse aspecto, não assiste razão à recorrente quando defende a subsistência do
crédito com base nas informações da DCOMP, uma vez que os valores constantes de declarações
e demonstrativos devem ser comprovados por documentos outros, tal como escrituração
contábil-fiscal e documentos que a suportam.
Com relação à alegação da recorrente de que a fiscalização teria considerado, no
bojo da autuação levada a cabo no processo no. 10983.721217/2010-74, pagamentos realizados
através de PER/DCOMP, a fim de se apurar o valor das contribuições devidas no regime da não-
cumulatividade, não vejo razão de tal fato implicar o reconhecimento de créditos no presente
processo sem a devida comprovação de sua certeza e liquidez. Explico.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903815/2013-11

Primeiramente, observe-se que, segundo a própria narrativa da recorrente e, ainda,
daquilo que se depreende da leitura do Relatório da Atividade Fiscal, juntado aos autos, a
apuração fiscal simplesmente considerou, na nova apuração das contribuições sociais pelo
regime não-cumulativo, para os períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, os
recolhimentos efetuados no regime cumulativo, deduzindo tais recolhimentos do montante de
tributos a pagar pela sistemática não-cumulativa. Naturalmente, se os recolhimentos efetuados
naquele regime coincidiram com os valores declarados em DCOMP, não haveria razão para que
a fiscalização desconsiderasse as informações de DCOMP. Isso não significa, entretanto, que
aquele procedimento fiscal, de reconhecer recolhimentos informados em DCOMP, valide, por si,
todas informações de direito creditório constantes em DCOMP no caso deste processo, diverso
daquele outro de autuação, e, sobretudo, no caso de inexistência de documentos suficientes e
necessários para demonstrar se os valores informados em declarações unilaterais – tais como
DCOMP, DCTF, DACON, etc. - são verdadeiros.
No caso concreto, entendo que a recorrente não logrou comprovar o valor de
contribuição social devida nem a existência, natureza e extensão do direito creditório pleiteado.
Caberia à recorrente juntar aos autos documentos suficientes e necessários para a demonstração
de suas alegações, não sendo suficiente, para aferir a certeza e liquidez dos créditos postulados,
as informações prestadas em DCOMP ou quaisquer outras declarações unilaterais.
Por fim, no tocante ao argumento da recorrente de que o presente processo deveria
ser sobrestado até que haja decisão definitiva do processo administrativo no.
10983.721217/2010-74, entendo que não há relação de prejudicialidade ou conexão entre eles.
Isso porque o processo de auto de infração, além de ter sido já definitivamente julgado na esfera
administrativa, compreende, na verdade, a apuração de PIS/COFINS dos períodos de janeiro de
2006 a dezembro de 2007, enquanto que o presente processo trata de crédito de pagamento
indevido ou a maior do período de apuração de abril de 2004.
Nesse contexto, se a recorrente sustenta que o débito objeto de recolhimento
indevido, discutido no presente processo, é menor do que aquele originalmente declarado,
deveria ter demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, qual a base de cálculo da
contribuição social, a natureza, o montante e o regime de tributação das receitas, demonstrando,
por um lado, com elementos de sua escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte, o valor
devido a título de contribuição social, a existência de eventual saldo credor e, ainda, o registro
contábil das operações atinentes ao pagamento indevido e às compensações declaradas.
Lembre-se, uma vez mais, que meras alegações ou a simples transmissão de
declarações unilaterais não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez dos créditos
pretendidos pela recorrente.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital